Tribunal: STF
Processo: Rp 861
Classe: Rp
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-23
Data de publicação: 1972-08-23

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (EMENDA CONSTITUCIONAL N.1, DE 1.10.70),
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, DECLARANDO-SE INCONSTITUCIONAIS OS
SEGUINTES DISPOSITIVOS: A) ALINEA A  DO ART. 103, PARAG.ÚNICO;
B) PARAG. ÚNICO DO ART. 104; C) ART. 218; D) ART. 221;
E) PARAG. ÚNICO DO ART. 227; F) ART.228.